Tribunal: TJSP
Processo: 1034930-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000398682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034930-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO LUIZ ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso. Vencido o Desembargador Antonio Celso Aguilar
Cortez, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1034930-04.2019.8.26.00533
APELANTE: FERNANDO LUIZ ALVES
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: LILIANE KEYKO HIOKI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24768
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar – Concurso – Soldado – 2a Classe –
Investigação Social – Inabilitação – Impossibilidade:
– A fase de investigação social prevista no edital de
concurso público é legal, mas não prescinde de prova de
situação de fato impeditiva do exercício da função policial
pelo candidato.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência do pedido, atribuindo ao autor o pagamento de
honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do
CPC, observada a justiça gratuita (fls. 161/164).
Apela o autor alegando que nunca foi proprietário do veículo corsa, ano 2000
que, na verdade, era de propriedade de Ricardo Pereira dos Santos, ex locatário de seus
pais. Portanto, não se sustentam as informações obtidas pelos vizinhos no sentido de
que era proprietário daquele veículo. Afirma, ainda, que declarou a verdade quanto ao
fato de não possuir, na época, CNH e estava em processo de aquisição do referido
documento. Assim, não pode ser considerado reprovado sob a justificativa de que
infringiu o CTB por dirigir um veículo que não era seu. Pede o provimento do recurso
(fls. 168/176).
Houve contrarrazões (fls. 195/203).
FUNDAMENTOS
1. Fernando Luiz Alves ajuizou demanda contra a Fazenda do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo objetivando seja anulado o ato administrativo que o reprovou na fase de
investigação social no concurso de soldado PM 2a Classe, bem como indenização por
dano moral no valor de 100 salários mínimos.
2. A questão central desta demanda diz respeito à validade ou não da exclusão
do candidato a uma das vagas do concurso público para o cargo de soldado da Polícia
Militar, na fase de investigação social. E nesta perspectiva, deve se analisado se o ato da
requerida foi revestido de legalidade ou arbitrariedade.
Infere-se do processo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou o
Edital de Concurso Público DP 3/321/14 para provimento de 2.000 cargos de soldado
PM de 2a classe (fls. 23/48). O autor foi inabilitado na fase de investigação social.
Em seu capítulo XII, o Edital estipula as normas que regem a fase de
investigação social, a saber:
CAPÍTULO XII – DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
...
2. A investigação social, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer
seja social, moral, profissional, escolar, e demais aspectos de vida em sociedade,
impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na Instituição. O próprio
candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando seu procedimento.
3. A investigação social da vida pregressa do candidato é realizada por força de
legislação, que estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato, ou seja,
exigência de conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa.
4. A investigação social se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao
exercício da profissão policial-militar, cujas atividades visam a realização do bem
comum, tais como patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o
profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade
humana, a honestidade e a coragem.
5. A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas
inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipótese possíveis, de:
5.1.alcoólatra ou alcoolista;
5.2. toxicômano ou drogadicto;
5.3. possuidor de antecedente criminal;
5.4. possuidor de registro policial na condição de averiguado, autor ou indiciado;
5.5. envolvido com a prática de contravenção penal;
5.6. envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada a jogo de azar;
5.7. envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada à prostituição;
5.8. autor de ato infracional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.9. autor de crime abrangido pela Lei n. 9099, de 26 de setembro de 1995;
5.10. que mantenha relação de amizade, convivência, conivência ou exibição em
público com indivíduo envolvido em prática delituosa, sabidamente lançada à
ambiência criminosa ou que possa induzir ao cometimento de crime;
5.11. envolvido com infração originada em posicionamento intransigente ou divergente
de indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por
convicção ideológica, religiosa, racial, cultural, sexual, étnica e esportiva, visando a
exclusão social;
5.12. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra o moral e os bons
costumes;
5.13. contumaz em cometer atos de indisciplina;
5.14. envolvido em prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter
negativo;
5.15. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança
pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
5.16. contumaz em infringir do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja
autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a
vida de outrem;
5.17. violento ou agressivo;
5.18. possuidor de comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a
disciplina em estabelecimento de ensino;
5.19. possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não
reconhecido pelo órgão federal de educação;
5.20. possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalha em seu
prontuário escolar ou profissional;
...
5.22. possuidor de punição grave ou comportamento desabonador em seu local de
trabalho;
5.23. demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista.
5.24. demitido de cargo público, no exercício da função em qualquer órgão da
administração direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal;
5.25. em desacordo com o serviço militar obrigatório ou que tenha se utilizado de meio
fraudulento para se esquivar de sua prestação;
5.26. possuidor de comportamento desabonador em qualquer de uma das forças
armadas ou foras auxiliares;
5.27. excluído ou licenciado a bem da disciplina em qualquer uma das forças armadas
ou forças auxiliares;
5.28. inadimplente em compromissos financeiros e/ou habituais em descumprir
obrigações legítimas;
5.29. inexatidão dos dados declarados pelo candidato, omissão e dados relevantes ou
declaração de informações inverídicas;
6. O parecer provisório, que atesta a aprovação pelo Órgão Técnico é indispensável à
convocação do candidato para início do Curso Superior de Técnico de Polícia
Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.
7. A Investigação Social poderá ocorrer concomitantemente com o estágio probatório,
sem que ocorra prejuízo ou venha gerar direito ao candidato.
8. Irregularidades na documentação entregue, ainda que verificadas posteriormente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não entrega dos documentos na data determinada e o não comparecimento na data
estipulada para orientação ou entrega dos Formulários de Investigação Social,
implicam a reprovação do candidato na etapa e sua consequente eliminação do
processo seletivo.
De outro lado, dispõe o artigo 5o, inciso I e II do Decreto 41.113/96:
O ingresso na Polícia Militar dar-se-á em caráter de estágio probatório, que se entende
como período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício, durante o
qual o estagiário submetido a curso de formação técnico profissional, terá verificado o
preenchimento dos seguintes requisitos:
I - conduta ilibada, na vida pública e na vida privada;
II - idoneidade;
....
§ 1o - A apuração da conduta e da idoneidade de que tratam os incisos I e II deste
artigo, que abrangerá também o tempo anterior à nomeação, será efetuada pelo órgão
competente da Polícia Militar, em caráter sigiloso.
Portanto, tem apoio legal a previsão editalícia, inclusive quanto à possibilidade
de exclusão do candidato no certame, com base na investigação social.
3. É certo que a omissão de informações relevantes quanto às circunstâncias do
evento e suas consequências também pesam na investigação social e podem acarretar a
reprovação do candidato ao concurso público da Polícia Militar.
Todavia, a questão não pode ser analisada sem a necessária aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A investigação social é uma etapa
importantíssima do certame, mas, por outro lado, não se pode utilizá-la de modo a
prestigiar a arbitrariedade administrativa.
Com efeito, a omissão que autoriza a exclusão do candidato das fases
subsequentes à fase de investigação social, deve ser relevante a ponto de,
indubitavelmente, demonstrar a desonestidade e/ou inaptidão do candidato.
Todavia, não é o caso deste processo. De acordo com as informações prestadas
pela Polícia Militar, a justificativa para sua reprovação foi a seguinte (fls. 94):
“6.2.1. a pesquisa sigilosa revelou que o candidato utilizava regularmente no dia a dia
o veículo automotor, marca/modelo, GM/Corsa Super, cor vermelho, ano 2000/2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas DAM-6668/SP, segundo relatos da vizinhança local à época;
6.2.2. a época do referido edital objeto da presente demanda, o automóvel utilizado
pelo Autor se encontrava com a documentação de circulação obrigatória apreendida,
em virtude de possuir débitos oriundos de IPVA e multas administrativas de trânsito,
bem como estava com o licenciamento veicular anual em atraso desde da data de
22AGO12;
6.2.3. ainda na ocasião dos fatos o Interessado não possuía a necessária e fundamental
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inclusive sendo objeto de declaração do
próprio Autor junto ao Formulário de Investigação Social (FIS);
Observa-se que a informação concedida pelos vizinhos do autor no sentido de
que conduzia o veículo corsa sem habilitação e com irregularidades junto ao DETRAN,
foi o bastante para reprová-lo na fase de investigação social.
No entanto, os fatos imputados ao autor não podem servir de fundamento para
reprová-lo na fase de investigação social. Obviamente, são fatos reprováveis, mas não
capazes de definir a personalidade do agente de forma a considerá-lo inapto para a
profissão de policial militar.
Além disso, a questão não passou de informações colhidas pelos vizinhos do
autor, conforme a própria requerida observa. Não houve pior repercussão para o caso, a
exemplo de registros policiais ou até mesmo lesões corporais que eventualmente o autor
pudesse promover em detrimento de terceiro. Portanto, são fatos isolados da vida do
autor que, apesar de reprováveis, não desqualificam sua personalidade.
Neste sentido, esta Câmara de Direito Público já decidiu:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2a
Classe. Candidato excluído do certame na fase de investigação social, em virtude de ter
praticado infrações administrativas de trânsito, com contumácia, além de lhe ser
imputado que fazia malabarismos com motocicleta e frequentava locais onde pessoas
consumiam drogas, tendo se omitido de declarar fatos relevantes de sua personalidade.
Infrações administrativas de trânsito sem qualquer demonstração de gravidade não
possuem o condão de macular a vida pregressa do candidato. Fotos que não
demonstram que os alegados “malabarismos” com a motocicleta tenham colocado em
risco a vida ou a integridade física de qualquer pessoa. Foto retratando o autor em
região onde pessoas consomem drogas, que é imputação por demais vaga, não
podendo resultar em conclusão, desprovida de provas, de que autor possui as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
características de outras pessoas que frequentam o local. Ausência de comprovação
de participação do candidato em atividades suspeitas ou criminosas. Documentos que
denotam bons antecedentes. Desproporcionalidade e irrazoabilidade do ato
administrativo. Candidato reintegrado ao certame. Sentença reformada. Recurso
provido. (Apelação Cível n. 1000341-91.2015.8.26.0322, Rel. Des. Marcelo Semer, j.
29.02.2016).
“Mandado de segurança. Concurso público. Soldado PM 2a Classe. Candidata
reprovada na fase de investigação social. Fatos isolados quanto à vida pregressa, que
não comprovam perfil incompatível com a função pretendida. Reprovação que não se
justifica, em observância ao princípio da razoabilidade. Recurso não provido”
(Apelação Cível n. 1022399-85.2016.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 26.06.2017).
Sabe-se que o Judiciário não pode praticar ingerência na atividade
administrativa, sob pena de interferir na esfera de outro poder. Todavia, tem por
objetivo fazer cumprir a legalidade do ato, afastando-se arbitrariedades que tolhem o
livre exercício do administrado. A propósito, confira-se trecho tirado da decisão acima,
proferida pelo Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez:
“É cediço que ao Poder Judiciário não compete fixar os critérios de valores basilares
da decisão emanada da Administração. Entretanto, no estrito controle de legalidade,
cabe ao Poder Judiciário verificar se a finalidade da lei é alcançada com a medida
admitida pelo órgão administrativo, sem que isto implique ingerência descabida em
outra esfera de Poder. Reconhecer e garantir direitos não implica ingerência do Poder
Judiciário na área de atuação de outro Poder, mas efetivo cumprimento de seu próprio
dever constitucional que deve ser exercido mesmo contra o Estado”.
Anotam-se decisões de outras Câmaras de Direito Público deste Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Concurso público para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe - Reprovação na fase de investigação social, sob o
fundamento de omitir informações no preenchimento do formulário de investigação
social - Descabimento - Omissão que não desabona o candidato - Poder discricionário
da Administração não pode acolher verdadeira arbitrariedade ou abuso – A
Administração Pública deve, mesmo nos casos em que pratica ato discricionário, se
pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Anulação do ato
administração de reprovação determinada, com prosseguimento da ulterior fase do
concurso
-
Sentença
reformada
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
1004614-81.2014.8.26.0053, Rel. REBOUÇAS DE CARVALHO, 9a Câmara de Direito
Público, j. 24.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - POLICIA MILITAR. 1. Aprovação em
todas as etapas do certame - Reprovação na fase de investigação social – Inaptidão em
razão de má conduta social (contumácia na infração de leis de trânsito, débitos de
licenciamento de veículos e envolvimento em acidente de trânsito) - Inadmissibilidade -
Critério de avaliação divorciado do princípio da razoabilidade que deve nortear os
atos administrativos. 2. Os atos administrativos, inclusive os discricionários, sujeitam-
se ao controle jurisdicional - Inteligência da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos” (Apelação no
0044185-81.2011.8.26.0053, Rel. CRISTINA COTROFE, 8a Câmara de Direito
Público, j. 14.08.2013).
Assim, a inabilitação do autor no certame só seria lícita se contundentes as
afirmações da autoridade impetrada.
4. No mais, o pedido de indenização por dano moral improcede. Para se
caracterizar o dano moral, necessário que ocorra transgressão a direito da personalidade,
de modo que a exclusão do certame na fase de investigação social não autoriza a
percepção de qualquer indenização a este título, máxime pelo fato de que não se atingiu
a honra e dignidade do autor. Confiram-se decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito dos
dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor
humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente.”
(Recurso Especial no 554.876 3a Turma Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito j. 17.2.2004).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame,
o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e
angústia. Caso em que não se evidenciou abalo moral advindo dos acontecimentos”.
(AREsp 650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21.05.2015).
Esta Câmara de Direito Público já decidiu:
“Devem-se distinguir situações de mero mal-estar relacionadas ao risco cotidiano
gerado pelo convívio social, daquelas outras situações em que tais dissabores se
perpetuam no tempo e efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1016067-43.2014.8.26.0451, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 13.02.2017).
No mesmo sentido, a doutrina:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros Editores, p.
78).
Portanto, inexiste dano moral a ser indenizado.
5. Ante a procedência parcial do pedido aplicável à espécie, o inc. III, do § 4o,
do art. 85, do NCPC, que assim estabelece:
Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
...
§ 4o - Em qualquer das hipóteses do § 3o:
...
III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da
causa’.
Em que pese não haver ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios sobre
o valor dado à causa (R$ 99.800,00) e considerando que a inicial contém dois pedidos
(anulação do ato que excluiu o autor do certame e indenização por dano moral), para
que realmente não se imponha valor excessivo, os honorários do advogado do autor, a
serem suportados pela Fazenda, deverá incidir sobre metade do valor dado à causa no
percentual de 11%.
Já os honorários advocatícios da Fazenda devem considerar o valor do proveito
econômico desta com a sucumbência do autor no pedido de indenização por danos
morais.
Quando a indenização por dano moral é devida, esta Décima Câmara de Direito
Público sempre faz fixação módica, de modo a não prestigiar o enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa da parte ofendida.
Na presente situação, se devida fosse a indenização por dano moral, não passaria
de R$5.000,00.
Portanto considero este valor como o do proveito econômico da Fazenda, pela
sucumbência do autor na indenização por dano moral, fixando os honorários de sua
responsabilidade em 11% de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A sucumbência atribuída ao autor fica suspensa, nos termos do § 3o, do art. 98,
do NCPC, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (fls. 52).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar parcialmente
procedente o pedido e declarar nulo o ato administrativo que reprovou o autor na fase da
investigação social.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034930-04.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fernando Luiz Alves
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 6144/20 (VENCIDO)
Ação ordinária. Concurso público. Policial militar.
Reprovação na fase de investigação social. Não
caracterização
de
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação
movida por candidato ao cargo de Soldado PM, excluído do concurso por reprovação
na fase de investigação social (ps. 161/164), apelou o autor alegando que nunca foi
proprietário do veículo Corsa, ano 2000, que era de propriedade de Ricardo Pereira
dos Santos, ex locatário de seus pais. Afirmou que não se sustentam as informações
obtidas pelos vizinhos no sentido de que era proprietário daquele veículo, que
declarou a verdade quanto ao fato de não possuir, na época, CNH e que estava em
processo de aquisição do referido documento; disse que não pode ser considerado
reprovado sob a justificativa de ter infringido o CTB por dirigir veículo que não lhe
pertencia; pleiteou reversão do julgado e indenização de danos morais (ps. 168/176).
Foram apresentadas contrarrazões (ps. 195/203).
É o relatório.
O autor foi reprovado em concurso para o cargo de
Soldado PM 2a Classe na fase de investigação social, destinada à apuração da
conduta e idoneidade do candidato na vida pública e privada.
Segundo informações prestadas a ps. 94 e segs, foi
atribuída violação ao CTB pelo autor nos seguintes termos:
“6.2.1. a pesquisa sigilosa revelou que o candidato
utilizava regularmente no dia a dia o veículo automotor, marca/modelo, GM/Corsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Super, cor vermelho, ano 2000/2000, placas DAM-6668/SP, segundo relatos da
vizinhança local à época; 6.2.2. a época do referido edital objeto da presente
demanda, o automóvel utilizado pelo Autor se encontrava com a documentação de
circulação obrigatória apreendida, em virtude de possuir débitos oriundos de IPVA e
multas administrativas de trânsito, bem como estava com o licenciamento veicular
anual em atraso desde da data de 22AGO12; 6.2.3. ainda na ocasião dos fatos o
Interessado não possuía a necessária e fundamental Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), inclusive sendo objeto de declaração do próprio Autor junto ao Formulário de
Investigação Social (FIS);”.
A comissão do concurso entendeu, assim, que a
conduta pregressa do interessado era incompatível com o exercício da função pública,
haja vista seu comportamento inadequado.
Não se pode ignorar que as regras do concurso são
suficientemente claras e o edital previu no ato da inscrição a presunção do
conhecimento e aceitação, por parte do candidato, das condições estabelecidas. A
norma pertinente previa também a eliminação do concurso público na hipótese de
inexatidão de dados fornecidos pelo candidato, entre outras irregularidades.
É inegável que na fase de investigação social são
importantes as informações sobre a conduta do candidato.
Portanto, a infração por si só motivou a eliminação.
Entendeu a Administração que a conduta do autor é incompatível com o exercício da
função de policial militar, conforme alertava o próprio edital. Restou claro que o autor
apresentava comportamento inadequado e falta de respeito com as leis de trânsito e
com a verdade e revelou perfil de personalidade incompatível com a função pública.
Não se trata propriamente de punição, mas de
desclassificação, motivada pela inadequação do perfil do candidato com o perfil
esperado para integrar as forças policiais estatais.
Nestas
condições,
inexistiu
arbitrariedade
ou
ilegalidade na atuação da Administração no exercício do poder discricionário que a
autoriza, dentro dos limites legais, a praticar atos pelo modo e nas condições que
reputar mais convenientes ao interesse público.
Do mesmo modo, não se pode cogitar de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 5o, caput, da CF. Como já foi dito, a Administração atuou nos limites que devem
permear toda a atividade administrativa. Inexistiu, então, violação a direito liquido e
certo.
Por fim, há que se considerar que a situação está
consolidada e o concurso em questão superado.
A solução dada à lide se mostra coerente e deve
prevalecer.
Ante o exposto, por meu voto nega-se provimento à
apelação, para manter por seus próprios fundamentos a sentença.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
3o JUIZ VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
10CDF2A5
11
13
Declarações de
Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
11598365
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034930-04.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.